Tribunal: TJMT
Processo: 0040490-07.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040490-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DIAS DE MATTOS - CPF: 346.407.701-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – ACÓRDÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– CONTRATO TEMPORÁRIO – OFICIAL ESCREVENTE – TAC FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTRATAÇÕES ILEGAIS – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E(OU) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 (TEMA 138) – RECEBIMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a Administração Pública, é imprescindível a instauração do processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e(ou) a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos.

Verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Interposto o Recurso Extraordinário por Maria Auxiliadora Dias de Mattos, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar Juízo de Retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 594296/MG (Tema 138).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no Recurso de Apelação com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, faz-se necessário rememorar os fatos.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que Maria Auxiliadora Dias de Mattos, contratada, temporariamente, por este Tribunal de Justiça, em 17 de outubro de 2002, para desempenhar as funções do cargo de Oficial Escrevente, foi enquadrada no Cargo de Técnico Judiciário, na data de 1
o
de novembro de 2007, e dispensada, em 24 de janeiro de 2011 (Ato n. 7/2011/CRH).

Objetivando discutir a legalidade do Ato n. 7/2011/CRH, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, após firmar um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, rescindiu diversos contratos temporários do órgão judiciário, incluindo o seu, propôs a Ação de Anulação de Ato Administrativo, por entender que sua demissão afronta diversos princípios constitucionais, tais como a dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, a boa-fé, o contraditório e ampla defesa, já que não foi precedida de processo administrativo.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o procedente, declarando nulo o ato que exonerou a Apelada, e de consequência, reconheceu o direito à reintegração no cargo da Autora. Condenou, ainda, o ente público ao pagamento dos salários de todo o período em que a requerente permaneceu afastada das suas funções.

A sentença consignou:

[...] Consta dos autos que a Requerente – servidora pública estadual – busca a declaração de nulidade do ato nº 007/2011/CRH e, por via de consequência, a sua reintegração à função anteriormente ocupada; bem como que condene o Requerido ao pagamento dos salários de todo período em que a Requerente permaneceu afastada de suas funções.

Pois bem. O ponto fulcral da presente ação tange a possível ilegalidade do ato administrativo n. 007/2011/CRH, que teria se dado sem a observância do devido processo legal e em desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, posto que a rescisão do contrato temporário se deu tão somente em face do Aditamento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Tribunal de Justiça do Mato Grosso e o Ministério Público Estadual.

Por início, é de se ressaltar que não obstante o vínculo funcional estabelecido entre a Requerente e o Requerido tenha sido precário, ainda assim não poderia o Requerido ter simplesmente rescindido o seu contrato de forma inopino e sem ao menos formalizar um processo administrativo.

[...] “in casu”, verifica-se que o ato administrativo de exoneração da Requerente não fora prescindido de devido processo administrativo que consagrasse o contraditório e ampla defesa. Ou seja, o Requerido sequer deu conhecimento e oportunidade de defesa à Requerente. O qual, como vimos, é indubitavelmente necessário em nosso atual Estado Democrático de Direito.

Portanto, da breve explanação, extrai-se que o ato ora impugnado demonstra claro desrespeito a direito fundamental da Requerente.

Ademais, vale destacar que a Requerente permaneceu no cargo por muitos anos, restando claro a sucessiva prorrogação do contrato temporário firmado com o Requerido.

Desta forma, entendo que não cabe o desleixo do Estado em deixar de realizar necessário concurso público para a nomeação de servidores, recair sobre a Requerente, que se dedicou por muito tempo à sua função.

[...]

Portanto, como se vê, a Requerente dedicou-se ao serviço público por muitos e muitos anos, e durante esse período, a Administração Judiciária nada fez para interromper o contrato de trabalho “precário” celebrado, fazendo com que a trabalhadora criasse naturais expectativas e desenvolvesse a normal sensação de estabilidade e tranquilidade funcional, onde não poderia ter sido interrompida de maneira tão abrupta.

Por fim, é de se concluir que o ato de exoneração da Requerente, mesmo que baseado em Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o TJMT e o Ministério Público do Mato Grosso, somente poderia gerar seus efeitos reciprocamente ajustados, mediante prévia instituição de processo administrativo. O que, “
in casu
” não ocorreu.

No que cerne a pretensão da Requerente de se ver ressarcida pelo período de tempo que estivera afastada da sua função - por força do rompimento contratual realizado de forma unilateral -, entendo que a mesma se mostra razoável, haja vista que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, como prevê o artigo 37 da Carta Magna.

Isto posto, e com base nas alegações alhures, ACOLHO, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, o pedido inicial, para o fim de declarar nulo o ato n. 007/2011/CRH, devendo, por consequência, o Requerido reintegrar a Requerente às suas funções; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos salários de todo período em que a Requerente permaneceu afastada de suas funções, por conta do Ato n. 007/2011/CRH.

Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora, desde a citação válida, no percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento e correção monetária, a contar do devido pagamento à época, pelo IPCA.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais).

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

P.R.I.C. [...].

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que o ato que culminou na rescisão do contrato da Recorrida está respaldado no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como que a contratação temporária no âmbito da Administração, ainda que irregular, não gera estabilidade no Serviço Público.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Eis a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – OFICIAL ESCREVENTE – EXONERAÇÃO – LEGALIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo.

Interposto o Recurso Extraordinário, por Maria Auxiliadora Dias de Mattos, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara, para efeito de exercitar Juízo de Retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 594296/MG (Tema 138).

O referido Tema firmou a seguinte tese:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Em que pese haver divergência de posicionamento entre os membros das Câmaras de Direito Público e Coletivo, acerca da aplicação, na hipótese, do paradigma oriundo do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, naquele, a causa versa sobre a anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado, portanto, estável, o fato é que, em situações idênticas ao presente feito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido pela incidência do Tema 138:

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXONERAÇÃO – SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO

DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 15):

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ATACADO – INSUBSISTÊNCIA – REDISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Havendo exaustão quanto à análise sobre a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho temporário, sem a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo, não há que se falar em omissão, contradição e obscuridade, mormente porque todas as questões foram enfrentadas e resolvidas embora de forma sucinta e desfavoravelmente ao interesse do embargante.”

[...]

Eis os fundamentos do acórdão recorrido para, em juízo de retratação, afastar a aplicação, ao caso, do Tema 138 (fls. 3-9, Doc. 35):

De início, insta consignar que o
leading case
RE 594.296-RG/MG (Tema 138), discute-se a revisão de contagem de tempo de serviço e quinquênios de servidora pública, à luz dos artigos 5º, II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal, e a possibilidade de a Administração pública anular ato administrativo, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sem que seja instaurado o devido procedimento administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, o referido tema 138 não se aplica ao caso dos autos, em que a discussão girou em torno da necessidade de prévio procedimento administrativo para a rescisão de contrato de trabalho temporário, renovado sucessivamente durante 10 (dez) anos.

[...]

Em hipótese bem semelhante à destes autos, em que também se discutia a necessidade de instauração de prévio processo administrativo no caso de exoneração de servidor público temporário, vejam-se os fundamentos do ilustre Ministro Dias Toffoli, por ocasião do julgamento do RE 1367611, DJe de 25/2/2022, já transitado em julgado:

“Vistos.

Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905

DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato nº 039/2009/CRH).

2. Para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF).

3. Juros e correção monetária.

4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905).

5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso de Apelação parcialmente Provido e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Decido.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em votação por meio eletrônico, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito.

Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de

servidor público.

Em 21 de setembro de 2011, julgado o mérito do recurso, o Plenário desta Corte reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula nº 473 desta Corte, editada sob a égide da Constituição pretérita, e as garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

[...]

No caso presente, o afastamento do servidor do cargo público que exercia influiu, inegavelmente, na esfera de interesse do autor, ora recorrido. Indubitável, destarte, que essa penalidade que lhe foi imposta deveria ter sido precedida de regular processo administrativo, em que deveriam ter sido respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa
.”

No mesmo sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138.

1.
A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138)
.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.163-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe de 6/3/2020
– grifo nosso).

Desse modo,
ao decidir pela desnecessidade de instauração de prévio processo administrativo em caso de rescisão de contrato de trabalho temporário, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado
.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.

Publique-se.

Brasília,
29 de abril de 2022
.

Ministro Alexandre de Moraes

Relator

Assim, após melhor análise da controvérsia, reconheço o equívoco do voto lançado, ao decidir pela desnecessidade da prévia instauração do processo administrativo, com o objetivo de promover a
demissão da servidora que, apesar de ter sido designada para a função pública a título precário, a temporaneidade assumiu o caráter de permanente.

É necessário consignar que não se trata de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público, mas da garantia, entre outros, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, mesmo na hipótese de ilegalidade na celebração ou na perpetuação do contrato temporário, não se pode suprimir da Apelada o direito ao devido processo legal administrativo.

Em situação semelhante, esta Câmara já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato nº 039/2009/CRH).

2. Para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF).

3. Juros e correção monetária.

4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905).

5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 0054133-32.2013.8.11.0041, relatora Desembargador Maria Erotides Kneip, julgamento em 10 de fevereiro de 2020).

CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – EXONERAÇÃO E/OU RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF – RE 594.296 – TEMA 138 – SENTENÇA MANTIDA.

Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a administração pública, é imprescindível a instauração de processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e/ou a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária n. 7556/2018, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 10 de fevereiro de 2020).

De outro giro, verificada a situação, flagrantemente, inconstitucional, consistente na ocupação do cargo público de provimento efetivo, de forma precária, aliada à não prestação dos serviços públicos, após a rescisão trabalhista, não há falar no direito à percepção retroativa dos valores que deixou de usufruir, compreendido o período da demissão e o reconhecimento da reintegração, sob pena de configurar lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do particular.

Ante o exposto, em obediência à regra dos artigos 1.030, II e 927, III, ambos do Código de Processo Civil,
exerço
, humildemente, o juízo de retração, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RETIFICO
,
EM PARTE
, a sentença, em Reexame, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação de base, apenas para que a Autora seja reintegrada no cargo que ocupava no Tribunal de Justiça, ante o reconhecimento da necessidade da instauração de processo administrativo para a sua demissão, afastando, contudo, a condenação ao pagamento dos salários retroativos do período em que esteve afastada de suas funções.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso
Extraordinário interposto por Maria Auxiliadora Dias de Mattos, onde a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara para eventual exercício de juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 594296/MG (Tema 138).

O e. Des. Relator exerceu
o juízo positivo de retração para negar provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e retificou, em parte, a sentença, em Reexame, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação de base, apenas para que a Autora seja reintegrada no cargo que ocupava no Tribunal de Justiça, ante o reconhecimento da necessidade da instauração de processo administrativo para a sua demissão, afastando, contudo, a condenação ao pagamento dos salários retroativos do período em que esteve afastada de suas funções.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça é nulo ou não, uma vez que rescindiu o contrato temporário da Apelada do cargo de Técnico Judiciário sem procedimento administrativo prévio.

Com relação aos argumentos de legalidade do ato impugnado, posto que em consonância com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público e o PAC nº 0005453-88.2009.00.0000 junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que o Sinjusmat impetrou o Mandado de Segurança nº 127722/08 questionando a legalidade do TAC, o qual foi denegado a ordem, que a contratação temporária afronta a exigência do concurso público (art. 37, II, da CF/88), faço a seguinte ponderação.

Inicialmente, quero registrar que por fidelidade e dever ao ofício desta Relatora, confesso que já votei em sentido contrário ao que será aqui exposto, o que de fato entendo ser o mais justo, sob o ponto de vista técnico.

Entretanto, em situação idêntica ao presente feito, um julgado desta mesma Câmara foi objeto de impugnação junto ao Supremo Tribunal Federal (ARE 1242163/MT, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso), que assim decidiu,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECIDADA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1.
A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento dever ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa
(RE 594.296-RG – Tema 138). 2. Inaplicável, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF – AgR ARE: 1242163/MT – MATO GROSSO 0011151-29.2013.811.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 047 06/03/2020) (NEGRITEI)

Assim, não se trata de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público ou ainda descumprimento do PAC nº 0005453-88.2009.00.0000 junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas sim de realizar o cumprimento e, ao mesmo tempo, obedecer o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, ou seja, rescindir contrato temporário mediante prévio processo administrativo, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, ainda que tal contratação seja nula, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos.

A matéria foi objeto de Repercussão Geral, cujo mérito já foi julgado no RE 594.296, o que gerou o Tema 138 do STF, fixando a seguinte tese,
in verbis:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

– EXONERAÇÃO E/OU RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STF –

RE 594.296

–

TEMA 138

–

SENTENÇA MANTIDA. Independentemente do vínculo existente entre o servidor e a administração pública, é imprescindível a instauração de processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, para a exoneração e/ou a rescisão da relação de trabalho, quando da contratação, ou do ato administrativo, decorreram efeitos concretos. (TJ/MT - N.U 0040300-44.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Neste aspecto, improcede o argumento do Apelante.

Com essas considerações, ACOMPANHO o voto exposto pelo e. Des. Relator Márcio Vidal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022